Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERROS NO PREENCHIMENTO DE GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GNRE) E FALHA DO FISCO NA BAIXA DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DAS PARTES CONTENDORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em discussão
A questão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, a executada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ (Tema 143) estabelece que, na extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, deve-se identificar quem deu causa ao ajuizamento da ação para fins de honorários.
No caso, a executada comprovou que os débitos foram pagos em 2016 e 2017, embora com erro no preenchimento das GNRE. Por outro lado, o fisco inscreveu as CDA apenas em 2019 e não promoveu a baixa do pagamento tempestivo, mesmo tendo recebido integralmente os valores.
Verificou-se, assim, que tanto o contribuinte quanto a Fazenda Pública concorreram para o ajuizamento da execução fiscal, inexistindo parte exclusivamente responsável pela instauração da demanda.
Diante da responsabilidade concorrente, correta a sentença ao afastar honorários advocatícios, não sendo possível atribuir o ônus da sucumbência a apenas uma das partes.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“Havendo responsabilidade concorrente entre exequente e executada pela propositura da execução fiscal, afasta-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 85; art. 90, §4o; art. 924, III. CTN, art. 156, I.
Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema 143 (REsp 1.111.002/SP). Precedentes do TJDFT citados no voto.